Tribunal: STF
Processo: Rcl 47676
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de São Pedro do Turvo/SP contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) nos autos do Processo 2284350-39.2019.8.26.0000, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF) e ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 1.041.210-RG/SP (Tema 1.010 da Repercussão Geral).
    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada: (i) ao fundamentar-se no aresto do referido recurso extraordinário, violou-o, por ele ser inaplicável ao seu recurso, o qual se enquadraria no Tema 670 da Repercussão Geral (RE 719.870/MG); e (ii) acarretou a usurpação de competência desta Corte.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    Transcrevo trecho do aresto proferido pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário:
    “Nessa direção, verifica-se que o acórdão atacado no mencionado recurso declarou a inconstitucionalidade, de diversas expressões constantes dos Anexos II e III da Lei Complementar nº 2.317, de 7 de junho de 2017, do Município de São Pedro do Turvo, pelo reconhecimento de que tais cargos não atendem aos requisitos dos cargos de livre nomeação, por dotados de atribuições de natureza técnica e burocrática, cujo desempenho não pressupõe relação de confiança e, por isso mesmo, devem ser preenchidos por servidores públicos investidos em cargo de provimento efetivo, recrutados mediante aprovação em concurso público.
    Com relação ao cargo de "Procurador Geral", a declaração de inconstitucionalidade ocorreu pela correspondência à atividades de advocacia pública que devem ser reservadas a profissionais investidos em cargos públicos, mediante concurso público.
    O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.041.210, a reconhecer a repercussão geral que ensejou a edição do tema de nº 1.010, fixou a seguinte tese: [a] a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; [b] tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; [c] o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; [d] as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.
    Assim, o caso apreciado neste processo está em harmonia com tal tema, nada a autorizar conclusão contrária, uma vez que o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico aplicado ao caso-paradigma, ausentes argumentos efetivamente novos neste agravo, que apenas repisa alegações já afastadas pelo Órgão Especial desta Corte.” (págs. 26-28 do documento eletrônico 28)
    Além do mais, também transcrevo trecho do acórdão atacado pelo recurso extraordinário em questão:
    “Traçada a premissa acima, temos que no exame dos autos, os cargos discriminados na legislação do Município de São Pedro do Turvo, ora guerreada, não se coadunam aos requisitos dos cargos de livre nomeação.
    Isto porque, as funções elencadas retratam apenas funções técnicas, burocráticas, operacionais e profissionais, que não exigem especial relação de confiança e devem ser preenchidas por servidores públicos investidos em cargo de provimento efetivo.
    Dessa forma, é de rigor a observância do disposto no art. 115, incisos II e V, da Constituição Estadual que determina a realização de concurso público para o provimento de cargos, inclusive de natureza dos que aqui se questionam.
    Ressalte-se, por fim, no que se refere cargo de provimento em comissão de Procurador Geral, é certo que as atividades inerentes à advocacia pública e suas respectivas chefias devem ser reservadas a profissionais investidos em cargos de provimento efetivo da respectiva carreira, mediante aprovação prévia em concurso público.
    É o que se infere dos arts. 98 a 100 da Constituição Estadual que se reportam ao modelo traçado no art. 132 da Constituição Federal ao tratar da advocacia pública estadual, não bastassem os incisos II e V do art. 115 da Constituição Paulista a evidenciar a natureza obviamente técnica de suas atribuições.” (págs. 7-8 do documento eletrônico 24)
    A tese fixada no julgamento do Tema 1.010 da Repercussão Geral, por sua vez, foi assim redigida: 
    “I - A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; II - Tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; III - O número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; IV - As atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.” 
    Assim, após examinar detidamente o ato reclamado e o acórdão proferido no leading case, entendo que os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 1.041.210-RG/SP são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 
    Ademais, sobre o suposto enquadramento do caso no Tema 670 da Repercussão Geral, verifico que a fundamentação do aresto combatido pelo recurso extraordinário está em perfeita consonância com a exigência estabelecida no julgamento do RE 719.870/MG, sendo certo, inclusive, que a tese nele fixada expressamente assentou que:
    “Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente” 
    Destaco que a referência ao cargo de Procurador-Geral em vez de Assessor Jurídico, no voto condutor do acórdão combatido pelo recurso extraordinário, tratou-se de simples erro material, porquanto em outros trechos do aresto, e especialmente na parte dispositiva, há referência expressa ao cargo de Assessor de Assuntos Jurídicos.
    Do mesmo modo, a repetição do erro material no ato reclamado é fato desprovido de relevância.
    Sobre esse cargo específico, outrossim, vale transcrever o que assentou o Ministro Dias Toffoli no julgamento da Rcl 46.433/SP:
    “Ressalte-se, ainda - no tocante aos cargos de ‘Assessor de Negócios Jurídicos’ do Município de Itajobi em que se aplicou a orientação de ‘as funções de advocacia pública, inclusive a assessoria e a consultoria de corporações legislativas, somente poderão ser desempenhadas por servidor previamente aprovado mediante concurso público’ - que a solução pretendida pelo reclamante de não enquadramento da questão no paradigma do Tema 1010, não alteraria o quadro da negativa de trânsito do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem, haja vista que o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que é inconstitucional norma que autoriza a ocupante de cargo em comissão o desempenho das atribuições de assessoramento jurídico, no âmbito do Poder Executivo. Nesse sentido: ADI 4.261, Rel. Min. Ayres Britto; e ADI 4.843-MC-ED-REF, Rel. Min. Celso de Mello.
    No mesmo sentido outros precedentes que analisaram leis municipais análogas à do Município reclamante.
    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA PÚBLICA. CRIAÇÃO DE ÓRGÃO PRÓPRIO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há previsão constitucional de obrigação aos municípios de criação de órgão de advocacia pública. Precedentes. 2. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada ao entendimento firmado pelo STF no sentido de que é inconstitucional norma que autoriza a ocupante de cargo em comissão o desempenho das atribuições de assessoramento jurídico, no âmbito do Poder Executivo. Precedentes. 3.Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4.Agravo interno a que se nega provimento. (RE nº 1.064.618/SP –AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 5/4/19)
    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Advocacia Pública. Reestruturação. Cargo em comissão. Impossibilidade. 4. Prerrogativa de cargo público da Procuradoria. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (RE nº 1.160.904/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 9/10/19)’
    Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência.” 
    Com efeito, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.
    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.
    Dessa forma, inexistiu usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que observou estritamente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, e § 2º, do novo CPC.
    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Confira-se a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SUPOSTA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 1010 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ACÓRDÃO RECLAMADO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem entendeu que a decisão agravada alinha-se à tese fixada pelo SUPREMO TRBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 1.041.210, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Tema 1.010 da Repercussão Geral). 2. Cotejando o decisum reclamado com o leading case apontado, não se constata, respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 38.951-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma) 
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Negativa de seguimento a recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral (Tema 1.010). Aplicação correta dos paradigmas. Inviabilidade da revisitação de tese. 3. Descabimento da reclamação. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 4. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 39.714-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma)
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator